Tribunal: TJDFT
Processo: 0713747-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NÃO DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ALEGADA. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. DIREITO PESSOAL E NÃO REAL. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 46, DO CPC.

1. O § 2o do art. 99 do CPC de 2015, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça.

3. A ação em que se busca a nulidade de negócio jurídico de compra e venda de imóvel é de natureza pessoal e, por isso, deve ser processada e julgada no foro do domicílio do réu, nos moldes do que dispõe o art. 46, do CPC.

4. Agravo de Instrumento não provido.